Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. DEVIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, o qual possui natureza meramente exemplificativa.
3. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (mantidas as disposições na RN no 465, de 2021, que a revogou), o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
4. É cabível a indenização por danos morais quando a reiterada negativa indevida de fornecimento de medicamento ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, neoplasia maligna no reto, necessitando da continuidade do tratamento em caráter de urgência.
5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
6. Caracteriza o julgamento ultra petita a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais em patamar superior ao requerido na petição inicial.
7. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 1.000,00, aumentado para R$ 2.000,00 diários após o descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
8. Apelo da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.